Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-71.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços – Pacote de viagem – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Ré que atua na intermediação e comercialização de pacote de turismo – Serviços prestados que integram a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária da ré que é também demonstrada por documento por ela emitido e endereçado ao Procon e à

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços – Pacote de viagem – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Ré que atua na intermediação e comercialização de pacote de turismo – Serviços prestados que integram a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária da ré que é também demonstrada por documento por ela emitido e endereçado ao Procon e à autora apresentando opções para a remarcação da viagem – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Danos morais configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.